Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701056-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA MARETTO FIGUEIREDO AGRAVADO: CARLOS TADEU BREDA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por G.M.F. em desfavor de CARLOS TADEU BREDA JUNIOR, apontando como ilegal a decisão que revogou as medidas protetivas estabelecidas em favor da agravante. Sustenta-se, em síntese, a existência de relacionamento conturbado, com separação ocorrida em 2023 e filho em comum, bem como a ocorrência de episódios de violência psicológica atribuídos ao agravado, ex-companheiro da ofendida, manifestados por condutas de manipulação, envio reiterado de mensagens, ligações insistentes, ofensas verbais e exposição da vítima em grupo de pais do colégio do filho do casal, conforme registrado nos boletins de ocorrência lavrados em 13/12/2025 e 19/12/2025. Informa terem sido deferidas, em sede de plantão, no dia 20/12/2025, as medidas de proibição de aproximação e de contato, diante de indícios de violência psicológica e de risco potencial à integridade psíquica da ofendida. No entanto, em 14/01/2026, o juízo natural revogou tais medidas ao entender ausente contexto de violência doméstica e situação concreta e atual de risco. Aponta a contemporaneidade e gravidade das condutas, pois, embora reconhecido na decisão proferida em regime de plantão o risco incrementado pela disputa de guarda e separação, a revogação das medidas se amparou em premissa equivocada de “desajuste parental”. Argumenta que as medidas protetivas possuem natureza inibitória, visando resguardar a integridade física e psicológica da mulher, podendo ser revistas apenas com base em alteração fático-jurídica concreta, o que não se verificou. Destaca, por fim, que os fatos de violência psicológica praticados contra a ofendida se enquadram no artigo 7o, inciso II, da Lei n. 11.340/2006. Com tais argumentos, requer a concessão da tutela recursal para restabelecer as medidas protetivas anteriormente deferidas, consistentes em proibição de aproximação da ofendida e proibição de contato por qualquer meio de comunicação. É o relatório. Decido. PRELIMINARMENTE – do cabimento do agravo de instrumento Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno desta Corte, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Esta Corte tem entendido pelo cabimento da Reclamação Criminal contra a decisão que impõe, indefere ou mesmo revoga medidas protetivas, tendo em vista a inexistência de recurso específico, bem como diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria, desde que obedecido o prazo de 5 dias previsto no art. 233 do RITJDFT. A esse respeito: “RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação recebida com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, diante da interposição tempestiva de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 232 do RITJDFT. (...) (Acórdão 2072096, 0744003-56.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.)” (grifos acrescidos) Nesse panorama, proferida a decisão reclamada em 14/01/2026 e interposto o presente recurso no dia 19/01/2026, com cópia do ato impugnado, a insurgência deve ser recebida como Reclamação, com espeque no princípio da fungibilidade recursal. Conforme relatado, a reclamante busca a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor. O art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha, notadamente em seus artigos 22 a 24, elenca uma série de medidas protetivas de urgência, que podem ser concedidas liminarmente, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Tornando ao caso em apreço, analisam-se as medidas protetivas de urgência fixadas em favor de G.M.F., a qual manteve relacionamento amoroso com CARLOS TADEU BREDA JUNIO por cerca de 4 anos, advindo um filho desta relação, atualmente com 5 anos de idade. A vítima registrou boletim de ocorrência contra o ex-companheiro pela suposta prática do crime de violência psicológica e difamação, no contexto de violência doméstica, ocorridos nos dias 13 e 14/12/2025 (ID 260884497, autos n. 0824896-83.2025.8.07.0016). À luz do noticiado, o Juízo a quo verificou a presença de indícios de violência psicológica, ocorrida “mediante envio insistente de mensagens, ligações reiteradas, ameaças indiretas e exposição da ofendida em grupo de terceiros, com o intuito de constrangê-la, intimidá-la e desestabilizá-la emocionalmente”. Registrou, ainda, que “as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco indicam cenário de conflito persistente, com aumento da frequência e intensidade das condutas, notadamente em contexto de separação e disputa relacionada à guarda do filho comum, circunstâncias que potencializam o risco à integridade psicológica da ofendida”. Por fim, fixou as medidas protetivas listadas abaixo, tendo sido o reclamado intimado da decisão no dia 20/12/2025 (ID 260888397, autos n. 0824896-83). Confira-se: “1.Proibição de aproximação da ofendida, fixando-se o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância. 2.Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, inclusive ligações telefônicas, mensagens de texto, aplicativos de mensagens, redes sociais, e-mails ou qualquer outro meio direto ou indireto”. Posteriormente, em 14/01/2026, o Juízo a quo revogou as medidas, por não ter identificado situação envolvendo a incidência da lei de proteção à mulher. Ademais, registrou que “ainda que venha a ser eventualmente admitida a prática de alguma violência por parte do ora requerido, o que deverá ser melhor apurado durante as investigações, esta decorre exclusivamente de desajuste quanto à modificação das condições previamente ajustadas entre os envolvidos quanto aos contatos com o filho, o que inviabiliza por completo a adoção da especial lei de proteção à mulher” (ID 262037226, autos n. 0824896-83). Ocorre que, em exame perfunctório da controvérsia, considero presentes os pressupostos para rever o posicionamento exarado e conceder a liminar. A incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) está condicionada à presença dos seguintes pressupostos cumulativos: a) sujeito passivo mulher; b) violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; c) praticada no âmbito da unidade doméstica, no seio da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Na espécie, a vítima se sente ameaçada em sua integridade psicológica pelo ofensor – o que, a priori, se justifica em razão das condutas noticiadas nos autos, incluindo relatos de envio insistente de mensagens, ligações reiteradas, ameaças indiretas e exposição da ofendida em grupo de Whatsapp de pais de alunos. Da análise das ocorrências registradas pela reclamante, constata-se que, em 13/12/2025, o requerido, embora ciente por comunicação da mãe de seu filho, de que seria observado o regime de visitas fixado em decisão judicial — com entrega do menor prevista apenas para 27/12 —, dirigiu-se ao endereço residencial da mãe e do filho e passou a encaminhar à vítima diversas mensagens e realizar sucessivas ligações, com inequívoco propósito intimidatório, perguntando insistentemente onde estava a criança e com quem, chegando inclusive a ameaçar acionar a polícia e a advertir a vítima nos seguintes termos: “espero que vc entre em razão” (ID 80182382). No dia seguinte, apesar de a genitora do menor ter tentado, sem êxito, agendar horário para que o requerido realizasse ligação com o filho, o reclamado efetuou mais de 30 ligações em intervalo aproximado de 50 minutos, além de encaminhar diversas mensagens de texto questionando o paradeiro da criança e afirmando que a reclamante teria fugido com o filho. Por fim, o requerido enviou mensagem ao grupo de pais da escola na qual o menor estuda, no aplicativo whatsapp, dizendo que a reclamante havia fugido com a criança (ID 260884503, autos n. 0824896-83). O histórico, portanto, aparentemente corrobora a narrativa de violência psicológica descrita pela vítima como razão para a manutenção das medidas contra seu ex-companheiro, independente do motivo que levou o ofensor na prática das condutas, conforme preceitua o art. 40-A, da Lei n. 11.340/2006: “Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”. Assim já decidiu esta Corte: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que declinou da competência para o julgamento do crime de ameaça, sob o fundamento de que a conduta narrada indica que a situação conflituosa entre os envolvidos não decorre da diferença de gênero, como forma de subjugação da indicada ofendida, mas estava relacionada ao fato de a vítima ter ingressado com pedido judicial de alimentos. O Parquet sustenta que a violência praticada contra a vítima, ex-companheira do recorrido, insere-se em contexto familiar e doméstico, e deve ser reconhecida como violência de gênero, nos termos da Lei Maria da Penha, sendo irrelevante a motivação subjetiva do ofensor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta ofensiva praticada pelo recorrido configura violência doméstica e familiar baseada no gênero, apta a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha e, consequentemente, a competência do Juízo especializado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Maria da Penha incide sobre qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause dano à mulher, desde que ocorrida no âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto, independentemente da motivação do agente ou da condição psíquica do ofensor (Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 40-A). 4. A jurisprudência do STJ presume a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica, dispensando a demonstração específica da motivação misógina ou intencional por parte do agressor para a incidência do sistema protetivo. 5. No caso concreto, os autos demonstram que a vítima, ex-companheira do recorrido, foi ofendida e ameaçada no ambiente doméstico, em razão de separação do casal e ingresso de ação de alimentos em favor das filhas do casal, o que revela dinâmica de poder e subjugação. 7. As ameaças dirigidas a ex-companheira configuram violência psicológica com viés de gênero. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Lei Maria da Penha aplica-se às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da motivação dos atos do agressor. 2. A vulnerabilidade da mulher em contexto familiar é presumida, sendo desnecessária a prova de subjugação de gênero para fixação da competência do Juizado especializado. (Acórdão 2044565, 0717852-05.2025.8.07.0016, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.)” (grifos acrescidos) Não se pode suprimir a proteção da Lei Maria da Penha a pessoa exposta a violência, como admitido na decisão questionada, sob o singelo argumento de que a motivação dos conflitos está ligada unicamente a questões relacionadas ao filho do casal, ainda que a violência empregada seja meramente psicológica. Nesse panorama, ao menos em primeira análise, existem elementos aptos a levantar suspeita quanto aos indícios da violência psicológica narrada e do temor legítimo sofrido pela vítima, restando demonstrada a urgência e a necessidade de uma atuação precavida. Por tais razões, e sem prejuízo de análise mais aprofundada no exame do mérito, DEFIRO a liminar para restabelecer as medidas protetivas deferidas em favor de G.M.F. pelo juízo plantonista. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, Brasília, 20 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator